Tribunal: TJDFT
Processo: 0736816-51.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDUTA DOLOSA. MENORIDADE PENAL. ARBITRAMENTO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. TEMA 158/STF. SENTENÇA MANTIDA.

1. A comprovação da materialidade e da autoria delitivas pelo conjunto probatório que instrui o feito impõe a manutenção da sentença condenatória.

2. Constatado o dolo na conduta do agente, não há como prevalecer pedido de desclassificação do crime para sua forma culposa.

3. Concluído o processo de revisão da Súmula n. 231 pelo STJ, foi mantido o entendimento de que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

4. A despeito da tese defensiva, em especial, quanto à alegada inadequação da Súmula no 231/STJ, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, decidiu pela inadmissibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal nas hipóteses de atenuantes genéricas (Tema 158), respaldando o entendimento sumulado.

5. Recurso desprovido.